Tribunal: TJMT
Processo: 1003954-30.2023.8.11.0008
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003954-30.2023.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Seguro, Indenização por Dano Material, Seguro]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A. - CNPJ: 01.378.407/0001-10 (APELANTE), RAPHAELY ANDRADE DE OLIVEIRA - CPF: 050.936.951-06 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), JAQUELINE CAVAGNOLLO SANSAO & CIA LTDA - CNPJ: 12.507.990/0001-38 (APELADO), FERNANDO OLIVEIRA MACHADO - CPF: 863.386.411-87 (ADVOGADO), DEIVISON ROOSEVELT DO COUTO - CPF: 932.485.551-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DA ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A E DESPROVEU O RECURSO DO BANCO DO BRASIL.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. NEGATIVA DE COBERTURA POR FURTO/ROUBO DE MERCADORIAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DO BANCO ESTIPULANTE. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

Apelações cíveis interpostas por Banco do Brasil S.A. e Brasilseg Companhia de Seguros contra sentença que julgou procedente o pedido de indenização securitária formulado por empresa comercial, diante de negativa de cobertura por sinistro de roubo/furto em duas lojas filiais, com base em contrato de seguro empresarial firmado sob apólice no 001316639.

A autora sustentou ter contratado cobertura específica para roubo/furto de mercadorias, no valor de R$ 50.000,00 por filial, conforme tratativas com gerente da agência bancária, sendo surpreendida com a negativa sob alegação de ausência de cláusula expressa na apólice.

A sentença reconheceu a responsabilidade solidária das rés e condenou ao pagamento de R$ 63.523,88, com correção monetária pelo INPC e juros moratórios de 1% ao mês, a partir da negativa administrativa.

II. Questão em discussão

Há quatro questões em discussão: (i) saber se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder pela indenização securitária, mesmo atuando como estipulante;
(ii) saber se houve falha na prestação do serviço e violação do dever de informação por parte das rés; (iii) saber se é aplicável cláusula de franquia e limitação da indenização ao capital segurado por filial; (iv) saber quais os índices de correção monetária e juros moratórios incidentes, diante da vigência da Lei no 14.905/2024.

III. Razões de decidir

A atuação direta da gerente do Banco do Brasil na intermediação contratual, com indução da expectativa de cobertura, caracteriza a participação do banco na cadeia de fornecimento, nos termos dos arts. 7o, parágrafo único, e 14 do CDC, ensejando sua responsabilidade solidária.

O conjunto probatório demonstra que a autora requereu cobertura para roubo/furto de mercadorias, havendo confirmação da gerente quanto à inclusão do risco na apólice. Aplica-se o princípio da boa-fé objetiva e o dever de informação previsto nos arts. 6o, III, e 54, § 4o do CDC.

Inexistindo cláusula contratual expressa sobre a cobertura negada, não se admite a dedução de franquia ou a limitação da indenização sem previsão clara e destacada, sobretudo em contrato de adesão.

O valor da indenização fixado (R$ 63.523,88) corresponde ao somatório dos prejuízos de duas filiais distintas, respeitando o limite de R$ 50.000,00 por unidade.

Quanto à correção monetária e aos juros, aplica-se a nova sistemática da Lei no 14.905/2024: (i) INPC e juros de 1% ao mês para valores anteriores à vigência da lei; e (ii) IPCA e juros baseados na SELIC para valores posteriores.

IV. Dispositivo e tese

Recurso do Banco do Brasil S.A. conhecido e desprovido.

Recurso de Brasilseg Companhia de Seguros conhecido e parcialmente provido, apenas para adequar os critérios de correção monetária e juros moratórios à Lei no 14.905/2024.

Tese de julgamento:
“1. A instituição financeira que intermedeia diretamente a contratação de seguro, atuando além da condição de estipulante, integra a cadeia de fornecimento e responde solidariamente por falha na prestação do serviço. 2. É indevida a aplicação de cláusulas limitativas ou de franquia não expressamente contratadas nem destacadas em contrato de adesão. 3. Os critérios de correção monetária e juros moratórios devem observar a Lei no 14.905/2024.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, arts. 6o, III, 7o, parágrafo único, 14 e 54, § 4o; CC, arts. 389 e 406, § 1o; Lei no 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, RAC 10146679620228110041, 2a Câm. Dir. Privado, Rel. Des. Tatiane Colombo, j. 08.09.2025; TJMT, RAC 00423279720138110041, 1a Câm. Direito Privado, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 02.10.2018 ; TJMT, RI 10216110620238110001, 2a Turma Recursal, Rel. Dr. Antonio Veloso Peleja Júnior, j. 10.06.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações cíveis interpostas por
Banco do Brasil S.A.
e
Brasilseg Companhia de Seguros
(antiga
Aliança do Brasil Seguros S/A
) contra a sentença proferida nos autos da
ação de cobrança de indenização securitária
, ajuizada por
Jaqueline Cavagnollo Sansão & Cia Ltda - ME
, por meio da qual o MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres julgou
procedentes os pedidos formulados na petição inicial
, condenando os réus, solidariamente, ao pagamento da quantia de R$ 63.523,88 (sessenta e três mil, quinhentos e vinte e três reais e oitenta e oito centavos), a título de danos materiais, acrescida de correção monetária com base no INPC (conforme Lei n. 6.899/81) e juros de mora de 1% ao mês a partir da negativa administrativa.

Inconformada, a
apelante Brasilseg Companhia de Seguros
(anteriormente Aliança do Brasil Seguros S/A) pugna pela integral reforma da sentença, sustentando, em síntese: (i) que o contrato de seguro vigente à época do sinistro não previa cobertura para “roubo/furto de bens e mercadorias”, mas apenas para “equipamentos eletrônicos com roubo/furto qualificado”; (ii) que os bens subtraídos, por se tratarem de mercadorias destinadas à venda, não estavam cobertos pela apólice vigente; (iii) que a indenização, se devida, deve se limitar ao capital segurado máximo contratado (R$ 50.000,00), com a devida dedução da franquia obrigatória de 10% sobre os prejuízos, com mínimo de R$ 1.500,00; (iv) que a sentença ignorou os limites contratuais expressos, violando o princípio do
pacta sunt servanda
e os arts. 757 e 760 do Código Civil; (v) que os critérios de correção monetária e juros moratórios não observaram as alterações trazidas pela Lei n. 14.905/24 e pelo REsp 2.059.743.

Ao final, requer o provimento do recurso para a total improcedência dos pedidos ou, subsidiariamente, a limitação da condenação ao capital segurado, com a devida dedução da franquia contratual.

A seu turno, o
apelante Banco do Brasil S.A.
, igualmente inconformado com a r. sentença, sustenta, em síntese: (i) sua ilegitimidade passiva
ad causam
, uma vez que teria atuado exclusivamente como estipulante do seguro, na condição de mero corretor, sem assumir obrigação direta de indenizar; (ii) que a obrigação de cobertura securitária e eventual pagamento de indenização competiria exclusivamente à seguradora contratada (Brasilseg); (iii) que não houve qualquer conduta ilícita ou falha na prestação de serviço que justifique a sua condenação solidária; (iv) que a condenação imposta ofende os arts. 757 e 760 do Código Civil, porquanto inexiste vínculo contratual com a parte autora que fundamente a obrigação de indenizar. Requer, ao final, o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva e a consequente exclusão do polo passivo da lide.

Nas contrarrazões de id. 311204394, a parte apelada pugna pelo
desprovimento dos recursos
, com a manutenção integral da sentença.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 01 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Jaqueline Cavagnollo Sansão & Cia Ltda – ME, empresa atuante na comercialização de aparelhos eletrônicos e serviços de telefonia móvel sob a marca “Mastercell”, ajuizou ação de cobrança de indenização securitária em face de Banco do Brasil S.A. e Brasilseg Companhia de Seguros (anteriormente Aliança do Brasil Seguros S/A), pleiteando a condenação solidária das rés ao pagamento da quantia de R$ 63.523,88, decorrente da negativa de cobertura securitária por sinistro ocorrido em duas de suas lojas filiais no mês de junho de 2023, por meio de contrato formalizado sob apólice empresarial no 001316639.

Alega a autora, em síntese, que, confiando na relação anterior mantida com as rés, contratou novamente a cobertura empresarial com o Banco do Brasil e a Brasilseg em moldes semelhantes ao seguro anterior, requerendo expressamente a inclusão de cobertura contra roubo/furto de mercadorias, com capital segurado de R$ 50.000,00 por loja. Todavia, após dois episódios de arrombamento e subtração de aparelhos celulares e outros produtos, teve a cobertura negada sob alegação de ausência de cláusula expressa que previsse tal hipótese de sinistro.

A sentença de primeiro grau julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando solidariamente as rés ao pagamento da quantia pleiteada, com atualização monetária pelo INPC e juros moratórios de 1% ao mês a partir da negativa administrativa.

Irresignadas, ambas as rés interpuseram recursos de apelação.

A apelante Brasilseg Companhia de Seguros sustenta, em apertada síntese: (i) ausência de cobertura contratual para “roubo/furto de mercadorias”, limitando-se o contrato à proteção de “equipamentos eletrônicos com roubo/furto qualificado”, e que, por conseguinte, não haveria dever de indenizar; (ii) que, caso mantida a condenação, deveria haver limitação ao capital segurado de R$ 50.000,00, bem como aplicação de franquia contratual no valor de 10% dos prejuízos, com mínimo de R$ 1.500,00; (iii) requer, ainda, que os juros e correção monetária sejam ajustados à nova sistemática legal (Lei no 14.905/2024).

A seu turno, o apelante Banco do Brasil S.A. sustenta sua ilegitimidade passiva, sob o argumento de que atuou apenas como mero estipulante e intermediário na contratação do seguro, sem qualquer vínculo direto de natureza contratual que justifique a condenação solidária, conforme reiterada jurisprudência. Pugna, ao final, pela reforma total da sentença, com sua exclusão do polo passivo.

Pois bem. Inicialmente, com relação à preliminar de ilegitimidade passiva do Banco do Brasil S.A., tenho que esta não merece prosperar.

Com efeito, restou incontroverso nos autos (id. 311135873) que a contratação do seguro foi intermediada diretamente pela gerente do Banco do Brasil, inclusive com tratativas verbais que geraram a legítima expectativa de cobertura para “roubo/furto de mercadorias”. Tal atuação direta, pessoal e substancial do banco extrapola a mera condição de estipulante ou corretor, inserindo-o de forma inequívoca na cadeia de fornecimento de serviços, nos termos do art. 7o, parágrafo único, e art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

A jurisprudência é assente no sentido de reconhecer que o banco, quando atua de forma direta na contratação, fornecendo informações e orientações que induzam o consumidor a acreditar na abrangência do seguro, responde solidariamente por eventuais falhas ou vícios da prestação do serviço securitário.

Nesse sentido já decidiu este Tribunal:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA EM CONTRATO DE SEGURO. ÔNUS DA PROVA DA SEGURADORA. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA . RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS ADEQUADOS . RECURSOS DESPROVIDOS. I. Caso em exame

1. Apelações cíveis interpostas pelo Banco Bradesco S/A e pela Seguradora Sabemi contra sentença que declarou a inexistência de contrato de seguro coletivo, reconheceu a nulidade de descontos em benefício previdenciário do autor e condenou ao pagamento de indenização por danos morais, além da restituição simples dos valores indevidamente descontados .

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se o Banco Bradesco possui legitimidade passiva em razão da intermediação contratual; (...) III . Razões de decidir

3. Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva, pois, conforme o CDC (artigos 7o, §único, e 34), há responsabilidade solidária entre os fornecedores integrantes da cadeia de consumo, abrangendo o banco intermediador.
(...)

IV. Dispositivo e tese

9. Recursos desprovidos . Majorados os honorários advocatícios (16%).

Tese de julgamento:

“1. O banco responde solidariamente por descontos indevidos em benefício previdenciário, ainda que não figure como contratante principal, quando integrante da cadeia de consumo. (...)”
(TJMT, RAC 10146679620228110041, 2a Câm. Direito Privado, Rel. Dra. Tatiane Colombo, j. 08.09.2025 – negritei)

Rejeito, portanto, a preliminar de ilegitimidade passiva.

Com relação ao mérito, especialmente ao dever de indenizar, ainda que, de fato, não conste expressamente na apólice de seguro a cláusula de cobertura para “roubo/furto de bens e mercadorias”, o conjunto probatório colacionado aos autos revela de forma nítida que a autora solicitou expressamente essa cobertura no momento da contratação, confiando na intermediação realizada pela gerente da agência bancária, que confirmou a formalização do seguro “nos mesmos moldes anteriores”.

As mensagens trocadas entre a autora e a gerente bancária, bem como os vídeos e os documentos juntados (id. 311135873), comprovam o pedido de contratação de cobertura específica de R$ 50.000,00 para roubo/furto de mercadorias, com confirmação da gerente quanto à regularidade da apólice emitida. Trata-se de típico caso de violação do dever de informação (arts. 6o, III, e 54, § 4o do CDC), sendo aplicável, portanto, o princípio da boa-fé objetiva, segundo o qual a confiança legítima do consumidor deve ser protegida.

Conclui-se, assim, pela ocorrência de falha na prestação do serviço, imputável solidariamente à seguradora e ao banco estipulante, atraindo a incidência do art. 14, caput, do CDC e o consequente dever de indenizar os prejuízos materiais suportados pela parte autora.

A respeito do dever de indenizar diante da falha no dever de informação ao consumidor, já decidiu este Tribunal:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO DE VIDA – INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL POR ACIDENTE DE TRABALHO – RESPONSABILIDADE E LEGITIMIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA – RESPONSABILIDADE SOLIDARIA DA ESTIPULANTE COM A SEGURADORA – TEORIA DA APARÊNCIA - INCIDÊNCIA DOS ARTIGOS 3o, 7o, §ÚNICO E 14 DO CDC – VALOR DA INDENIZAÇÃO – VALOR CONSTANTE DA APÓLICE -
OFENSA AO PRINCÍPIO DA INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA
– ART. 46 DO CDC – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CARACTERIZADO – DEVER DE INDENIZAR – ART. 14 DO CDC -PEDIDO DE MINORAÇÃO DA CONDENAÇÃO POR DANO MORAL– IMPOSSIBILIDADE - VALOR FIXADO DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE –- SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS. A instituição financeira é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda em que a parte autora busca o cumprimento do contrato de seguro de vida, em solidariedade com a seguradora, porquanto participou da negociação entabulada na qualidade de estipulante entre a seguradora e o cliente tomador do seguro, assim aos olhos do consumidor, a relação jurídica se estabelece com o banco e não com a empresa de seguro . Aplica-se, na espécie os princípios do Código de Defesa do Consumidor. (Artigo 7o, parágrafo único, CDC). “Na hipótese, é justificável a aplicação da teoria da aparência, pois o consumidor, com base em engano plenamente justificável pelas circunstâncias do caso concreto, acreditava que a estipulante, em verdade, era a própria seguradora.” (REsp 1402101/RJ, Rel . Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/11/2015, DJe 11/12/2015)
Por violação ao princípio da informação insculpido no art. 6o, inciso III, e no art. 46 do CDC, impõe-se a obrigação da seguradora em indenizar a parte adversa pelo valor integral constante da apólice de seguros, bem como implicam no dever indenizar a título de danos morais decorrentes da falta de informação necessária ao consumidor.
A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes, o caráter compensatório e punitivo da indenização . Se o valor fixado a título de dano moral se mostra justo, moderado e razoável, atende aos escopos da condenação, especialmente aquele de não se constituir em fator de enriquecimento ilícito e servir de reprovação e prevenção à conduta lesiva, não há que se falar em modificação.”
(TJMT, RAC 00423279720138110041, 1a Câm. Direito Privado, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 02.10.2018 – negritei)

“RECUSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DEVIDO NEGATIVA DE RESSARCIMENTO DE SEGURO . SEGURO RESIDENCIAL. CLÁUSULA CONTRATUAL PREVENDO A COBERTURA SECURITÁRIA PARA ROUBO E FURTO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE FURTO SIMPLES. CLÁUSULA ABUSIVA .
DEVER DE INFORMAÇÃO QUE NÃO RESTOU EFETIVAMENTE DEMONSTRADO. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS.
MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS . RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. 1. “4. O consumidor tem direito a informação plena do objeto do contrato, e não só uma clareza física das cláusulas limitativas, pelo simples destaque destas, mas, essencialmente, clareza semântica, com um significado homogêneo dessas cláusulas, as quais deverão estar ábdito a ambiguidade . 5. Hipótese em que, diante da ausência de clareza da cláusula contratual que exclui a cobertura securitária no caso de furto simples, bem como a precariedade da informação oferecida à recorrente, associado ao fato de que as cláusulas pré-estabelecidas em contratos de adesão devem ser interpretadas de forma mais favorável ao consumidor, a referida exclusão se mostra abusiva e, em razão disso, devida a indenização securitária”
. (REsp 1837434/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 05/12/2019) . 2. Não havendo elementos suficientes nos autos para aplicação da teoria do desvio produtivo, inviável a condenação em dano moral. 3. Não há como afigurar a conduta da seguradora, em um primeiro plano, como ilícita, pois a pretensão surge da interpretação das cláusulas contratuais .

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.”
(TJMT, RI

10216110620238110001, 2a T. Recursal, Rel. Dr. Antonio Veloso Peleja Junior, j. 10.06.2024 – negritei)

Igualmente, não assiste razão à apelante Brasilseg quanto ao pedido de aplicação de franquia mínima de R$ 1.500,00.

Conforme já fundamentado, a cobertura contratada não foi corretamente formalizada na apólice por culpa exclusiva das rés. Se não há previsão expressa da cobertura específica (roubo/furto de mercadoria), também inexiste cláusula estabelecendo o percentual ou valor da franquia incidente sobre ela. Logo, não é juridicamente admissível deduzir valor de franquia sobre cobertura que, formalmente, não foi contratada.

Não se pode pretender aplicar cláusulas limitativas que não foram objeto de aceitação consciente e clara do contratante, mormente em se tratando de contrato de adesão sujeito ao regime do Código de Defesa do Consumidor (art. 54, § 4o).

Também não prospera o pedido subsidiário de limitação da condenação ao capital segurado de R$ 50.000,00, porquanto se verifica, dos documentos acostados, que tal valor teria sido contratado por unidade/filial.

O sinistro abrangeu duas filiais distintas, conforme boletins de ocorrência de id. 311135875 e id. 311135878. Os prejuízos apurados foram de: (i) R$ 40.212,88 para a filial localizada na Avenida Pedro Velho, n. 67, em Macaíba/RN; (ii) R$ 23.311,00 para a filial situada na Avenida Cônego Batista Campos, em Barcarena/PA; totalizando, assim, o valor de R$ 63.523,88, que não ultrapassa o somatório do capital segurado por unidade (R$ 50.000,00 cada), totalizando R$ 100.000,00, mantendo-se, portanto, íntegra a indenização fixada pelo juízo de origem.

Por outro lado, com relação à incidência de correção monetária e juros moratórios, acolho o pleito da apelante seguradora.

Nos termos da Lei no 14.905/2024, que alterou os critérios legais de atualização de valores decorrentes de condenação judicial, aplicam-se os seguintes parâmetros: (i) para os valores devidos antes da vigência da nova lei, incidem INPC como índice de correção monetária, e juros de mora de 1% ao mês; (ii) para os valores vencidos após a entrada em vigor da nova lei, aplicam-se as regras contidas nos art. 389 e 406, § 1o, do Código Civil, com sua nova redação, incidindo o IPCA como índice de correção monetária e os juros com base na taxa SELIC, descontado o IPCA.

Diante de todo o exposto, tenho que a sentença deve ser mantida tal como foi proferida, inclusive com a condenação solidária das rés, retificando-se, tão somente, os critérios de correção monetária e juros incidentes.

Posto isso, conheço dos recursos e lhe
NEGO PROVIMENTO
ao recurso do Banco do Brasil S.A. e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de

Brasilseg Companhia de Seguros

(anterior Aliança do Brasil Seguros S/A).

Cuiabá, 01 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025